Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713196-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança (id. 24324640) opostos por HUGO DE PAULA SANTOS em face do acórdão de id. 2400332, que DENEGOU a segurança. O embargante, em suas razões, afirma haver omissão no acórdão por não ter se manifestado sobre a ausência de motivação do ato administrativo impugnado, que indeferiu a pontuação de título de pós-graduação. Além disso, alega ter o acórdão se omitido sobre a certificação pelo CREA-GO pela possibilidade de atuação em engenharia de computação. Defende ser necessário o prequestionamento da matéria. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, sanando o vício apontado. É o relatório. Verificada a possibilidade de alteração do acórdão no julgamento dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.023, §2°, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os embargados para se manifestarem. Por último, à Procuradoria e Justiça. Proceda a Secretaria a alteração da autuação, passando a constar como Embargos de Declaração. Brasília-DF, 29 de março de 2021 16:58:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator